Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-23.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010385-23.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MYLENNA APARECIDA SOARES - CPF: 057.236.151-30 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), GUILHERME JOSE DE BRITO - CPF: 295.364.211-00 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE DE BRITO - CPF: 295.364.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova.

2. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por MYLENNA APARECIDA SOARES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS”
n.º 1010385-23.2022.8.11.0006
, ajuizada em desfavor de GUILHERME JOSÉ DE BRITO, ESTADO DE MATO GROSSO e ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID. 202562665):

“Vistos.

MYLENNA APARECIDA SOARES,
qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, com pedidos condenatórios de indenização por danos morais e estéticos, em face de
GUILHERME JOSÉ DE BRITO, ESTADO DE MATO GROSSO e ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DESANTA CATARINA.

De acordo com a inicial, a autora, no dia 19/8/2022, submeteu-se a procedimento cirúrgico de colangiopancreatografia retrograda, via endoscópica, para retirada de pedra na vesícula.

A autora asseverou que, durante o seu atendimento, realizado através do Sistema Único de Saúde no Hospital Regional de Cáceres, o médico réu, Dr. Guilherme, inseriu em seu prontuário que ocorreu um pequeno sangramento e que não houve possibilidade de concluir o procedimento devido a uma pane no sistema.

Ainda, segundo a autora, após acordar da sedação, afirma ter sentido fortes dores e não obteve atendimento imediato, entretanto, no dia seguinte, a médica plantonista, Dra. Daniela, solicitou uma ultrassonografia de abdômen, sendo constatada uma perfuração em seu duodeno.

Por consequência, a autora foi encaminhada para realização de novo procedimento cirúrgico, sendo realizado o reparo no duodeno e a retirada da vesícula biliar pela Dra. Daniela Menegucci, e, durante este período, precisou aguardar mais de oito horas, correndo risco de morte, vindo a obter alta médica somente no dia 28 de agosto de 2022.

Em razão dos fatos narrados, a autora postulou pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Juntou documentos (ID. 103327303 a 103327319).

A inicial foi recebida, sendo deferida a gratuidade da justiça e ordenada a citação dos réus (ID. 103412030).

Citado, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação, aduzindo, no mérito, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, especificamente a conduta comissiva ou omissiva estatal e nexo de causalidade, esclarecendo que o médico responsável pela realização do procedimento cirúrgico apenas foi contratado para prestar serviços especializados no Hospital Regional de Cáceres.

Por fim, requestou pela improcedência dos pedidos (ID. 105399675 a 105399676 – Pág. 82).

Por sua vez, o corréu, Guilherme José de Brito, ofertou contestação, arguindo, preliminarmente, a tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a autora foi atendida pelo SUS, sendo que, na qualidade médico e agente público, a responsabilidade civil deve ser atribuída somente ao Estado de Mato Grosso.

No mérito, sustentou a legalidade do procedimento e que inexistem os elementos caracterizadores da responsabilidade civil subjetiva, devendo os pedidos inaugurais ser julgados improcedentes.

Juntou documentos (ID. 109633969 a 109633975).

Sobreveio réplica no ID. 111937855.

Saneado (ID. 113631961), a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo corré Guilherme foi acolhida, sendo fixados os pontos controvertidos e deferida a produção da prova oral, consistente na inquirição de testemunhas.

Em seguida, a audiência instrutória restou prejudicada (ID. 117446749), sendo declarada a perda da prova e encerrada a instrução processual, oportunidade pela qual a autora pediu a redesignação do ato (ID. 117474374), e, em seguida, apresentou alegações finais (ID. 119644948).

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que a parte autora constituiu dois advogados (ID. 103327303).

Neste sentido, a despeito de o requerimento formulado pela Dra. Rita de Laet Santos para redesignar a audiência de instrução e julgamento (ID. 117474374), é certo que nada justificou quanto à impossibilidade da participação no ato instrutório pelo advogado Mauro Lemes da Silva Júnior.

Ainda que os causídicos supracitados não pudessem comparecer na audiência instrutória, deveriam comprovar a impossibilidade até a abertura da solenidade, “ex vi” do artigo 362, §1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUDIÊNCIA - ADIAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 453, §§ 1º E 2º, CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente o advogado na audiência, sem prévia comprovação de justo impedimento até o momento da abertura do ato processual, não há de ser deferido o pedido de redesignação. (N.U 0026468-38.2011.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2011, Publicado no DJE 09/05/2011)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR - Audiência de instrução - Ausência do autor, sua advogada e testemunhas por ele arroladas – Audiência realizada, tendo sido declarada encerrada a instrução - Arguição de problemas de saúde por parte da patrona do autor – Impedimento que não foi comprovado antes do início da audiência – Nos termos do art. 362, § 1º, do CPC, o motivo que leva ao não comparecimento à audiência de quem dela deveria participar, "deve ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução" – Patrona que, embora tenha peticionado ao juízo de Primeiro Grau, antes da audiência, não apresentou nenhuma prova de sua arguição – Ausência de demonstração de justo motivo para a falta de comprovação – Produção da prova requerida pela parte ausente que pode ser dispensada pelo Juízo (art. 362, § 2º, do CPC) – Negado provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2227456-38.2022.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022)”

Por consequência,
INDEFIRO
o requerimento formulado no ID. 117474374.

No mérito, os pedidos são improcedentes.

Os pontos controvertidos estabelecidos na decisão de saneamento não foram esclarecidos, deixando a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

É certo que a fase instrutória restou prejudicada, devido à ausência injustificada dos advogados da demandante na audiência de instrução e julgamento (ID. 117446749).

Outrossim, entendo que não restou comprovada, com base em prova exclusivamente documental, a ocorrência dos danos morais e estéticos que a autora afirma ter suportado.

No caso em testilha, perquire-se a respeito de eventual culpa dos réus pelo ato praticado durante procedimento cirúrgico em que ensejou, supostamente, a falha médica, motivada em omissão na prestação de serviço médico adequado.

Neste contexto, a responsabilidade civil será subjetiva quando decorre de omissão do serviço médico, cabendo a parte interessada demonstrar que o ente público, por meio de seu preposto ou empregado, agiu sem atender aos padrões da literatura médica.

“In casu”, a autora não comprovou a negligência, imprudência ou imperícia médica, de forma a caracterizar a existência ou erro no procedimento médico realizado que, supostamente, ensejou a pretensão indenizatória.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento da jurisprudência:

“Apelação – Ação indenizatória por danos morais – Erro médico – Apelantes que se limitam a suscitar cerceamento de defesa – Inocorrência –
Da análise dos autos verifica-se que foi deferida a prova testemunhal requerida pelas apelantes, as quais, no entanto, deixaram de comparecer à audiência de instrução, imotivadamente, o mesmo ocorrendo com o patrono constituído – Preclusão da prova declarada pelo Juízo de origem – Inexistência de nulidade – Sentença de improcedência da ação – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005267-45.2017.8.26.0161; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2023; Data de Registro: 12/09/2023) - destaquei”

No caso que ora se descortina, denota-se que, entre a data da internação – 16/8/2022 - até a data da alta médica – 28/8/2022 -, a autora permaneceu internada por 13 (treze) dias, sendo que, a despeito de ser submetida a dois procedimentos cirúrgicos, não há provas cabais de que citados procedimentos foram ineficazes e/ou deixaram sequelas permanentes em razão de ato culposo praticado pelos réus.

A propósito, além da conduta acima citada, também não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e os danos que a autora afirma ter suportado, razão pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Sobre o tema:

“INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – SUPOSTO ERRO MÉDICO – Autora que apresentou quadro clínico de pedra na vesícula, sendo submetida à colecistectomia videolaparoscopica (retirada de pedras da vesícula por vídeo) com complicações, que ensejaram a adoção de dreno e posterior infecção decorrente do vazamento do líquido da bilis – Produção de prova pericial por perito do IMESC que identificou o elevado risco de complicações advindas da cirurgia realizada – Inocorrência de ato ilícito perpetrado pelo corpo clínico do hospital que promoveu análise investigativa do quadro apresentado pela autora e rapidamente adotou as medidas necessárias para conter a infecção – Complicação cirúrgica classificada como prevista, possível e ponderada pelo laudo técnico – Ausência de nexo causal apto a responsabilizar o corpo médico – Inexistência de sequelas ou da redução da capacidade laborativa da autora – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1005357-97.2017.8.26.0405; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019)”

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, “ex vi” dos artigos 82, §2º, e 85, § 2º, inciso I a IV, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade processual concedida à parte sucumbente (art. 98, § 3º, do CPC).

Oportunamente,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

PUBLIQUE-SE, INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Cáceres, 30 de outubro de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante argui o cerceamento de defesa e a violação a garantia constitucional da ampla defesa e do devido processo legal, pois as partes não foram intimadas para esclarecerem as provas que pretendia produzir.

Insiste que, no presente caso, por se tratar de erro médico, caberia, além da produção da prova oral, a prova pericial, ficando prejudicada a comprovação de seu direito.

De outro lado, aduz que
“restou totalmente comprovada a impossibilidade de ambos os causídicos comparecem à audiência de instrução, bem como que não houve também tempo hábil para a pedir a redesignação do ato antes de seu início, somente após, o que caberia, sem sombras de dúvidas, a redesignação da mencionada audiência.”

No mérito, alega que o erro médico ficou evidenciado, uma vez que houve a perfuração do duodeno pelo médico requerido durante a realização de procedimento médico denominado Colangiopancreatografia Retrograda (via endoscópica) – CPRE.

Com base em tais argumentos, requer:

“a) sejam
totalmente acolhidas
as preliminares de mérito, a fim de que seja decretada a nulidade da r. sentença, para que seja reaberta a instrução processual, bem como a oportunidade de as partes indicarem as provas que pretendem produzir;

b) em caráter subsidiário, seja conhecido e
totalmente provido
o presente, diante das provas, fatos e argumentos apresentados, para que a Apelante tenha seu direito reconhecido.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo (ID. 200019167).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 210479696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MYLENNA APARECIDA SOARES, contra a sentença que julgou improcedente o feito.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
07.11.20222
, a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS”
em
desfavor de
GUILHERME JOSÉ DE BRITO, ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA e ESTADO DE MATO GROSSO, em razão de um erro na prestação de serviço médico custeado/prestado pelo Sistema Único de Saúde, nas dependências do HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES – DR. ANTÔNIO FONTES, por obra do médico cirurgião Guilherme José Brito: na ocasião de um procedimento cirúrgico – Colangiopancreatografia Retrograda (via endoscópica) - foi perfurado o duodeno da Requerente.

Ao final, requer a condenação da parte ré ao pagamento de valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais e a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelos danos estéticos.

Citados, o ESTADO DE MATO GROSSO e o médico GUILHERME JOSÉ DE BRITO apresentaram contestação (ID. 202562183 e ID. 202562188, respectivamente).

Impugnação às contestações (ID. 202562197).

Já o correquerido, ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, apesar de citado (ID. 202562180), deixou de apresentar defesa nos autos.

Na decisão de ID. 27.03.2023, declarada a ilegitimidade de GUILHERME JOSÉ BRITO para figurar no polo passivo, fixado como pontos controvertidos da lide:
“(i) a conduta protagonizada pelos requeridos; (ii); o defeito na prestação dos serviços médicos; (iii) os danos provocados na autora por conta do procedimento cirúrgico ao qual se submetera; (iv) a existência de dano moral e dano estético e sua quantificação”,
bem como
deferida a produção de prova oral,
consistente na colheita do depoimento pessoal dos requeridos e das testemunhas oportunamente arroladas. (ID. 202562199).

Na sequência, designada audiência de instrução e julgamento, no dia 10.05.2023, todavia, ante a ausência injustificada da advogada da parte autora, dispensada as provas que se pretendiam produzir, nos moldes do art. 362, § 2.º, do CPC (ID. 202562659).

Ato contínuo, em 11.05.2023, a causídica requer a redesignação do ato, diante da justifica apresentada (ID. 202562661).

Na data de 02.06.2023, a parte autora acostou as alegações finais (ID. 202562664).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
30.10.2023,
que julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 202562665).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, MYLENNA APARECIDA SOARES suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, asseverando que o juízo
a quo
determinou a produção de prova oral, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para as partes indicarem as testemunhas a serem ouvidas, no entanto, não oportunizou que indicassem as provas que pretendia produzir, conforme disposto no art. 357, §3.º, do CPC.

Como cediço, o juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar aquelas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito. Veja-se:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Além disso, o direito à prova é fundamental e está assegurado pela Constituição Federal. Logo, o magistrado tem o dever de possibilitar às partes a oportunidade de manifestação e produção de provas pertinentes à solução da causa, em observância aos direitos fundamentais de acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal).

No caso, o juiz singular, entendeu por bem julgar o feito, uma vez que a audiência instrutória restou prejudicada, sendo declarada a perda da prova e encerrada a instrução processual.

Todavia, verifica-se que a Dra. Rita de Laet Santos (OAB/MT 30.369/0), na manifestação de ID. 202562661, juntou o atestado médico e justou a impossibilidade da participação do advogado Mauro Lemes da Silva Júnior (OAB/MT 14.374), em razão do comparecimento no evento “3º Colégio de Presidentes e Delegados da OAB-MT”.

O artigo 362, inciso II, do Código de Processo Civil, preceitua que a audiência será adiada se, por motivo de força maior, não puder comparecer qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar.

Contudo, no caso dos autos, por óbvio que uma emergência é fato imprevisível, não sendo possível exigir da causídica a comprovação do impedimento até a abertura da audiência.

Frise-se que, na primeira oportunidade, ou seja, no dia seguinte ao ocorrido, a advogada peticionou informando a razão de sua ausência, motivo pelo qual deve ser aceita sua justificativa.

Além disso, da análise da questão posta, vislumbra-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento precoce, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte requerida em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, confira-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Na hipótese, não se verifica nenhuma das hipóteses acima transcritas, porquanto a demanda trata de matéria de direito e de fato, uma vez que a parte apelante sustenta ser necessário a realização de perícia, para atestar as características ambientais do assentamento.

Dessa maneira, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento produção probatória na sentença, passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide para, ato contínuo, julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre cerceamento do direito de defesa quanto a parte, embora tenha pugnado pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2 – Na hipótese de alegação de erro médico, decorrente de procedimento cirúrgico, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que no ato da sentença de mérito indefere o pedido de produção de prova pericial, mesmo que seja por meio de médico do juízo, visando examinar o prontuário médico, e relatar se houve ou não a perfuração do olho ou qualquer erro médico.

3 – Recursos providos. Sentença anulada.

(N.U 1035057-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REALIZADO SEM A PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – ELEMENTOS DE QUE CORROBORAM PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004091-64.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - DANO MORAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

3. diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão a quo deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

(N.U 0012318-35.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO – PRETENSÃO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA DO ATO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2. No entanto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

(N.U 1001782-35.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1-Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas
. 2-Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 0005138-43.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021) (grifo nosso)

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MYLENNA APARECIDA SOARES, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença,
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024